Tribunal: TJMT
Processo: 1002820-42.2018.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002820-42.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), TIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 035.474.291-45 (APELADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em dívida que não contratou configura dano moral passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar julgada procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto,
julgo procedentes
os pedidos autorais, para resolver o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, e:

a) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de reparação por danos morais à parte autora, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da presente decisão;

b) condenar a parte ré a retirar o nome da parte autora dos cadastros restritivos em razão de quaisquer débitos relacionados ao contrato de n.
035474291000045CT
;

c) declarar a inexistência de débitos entre as partes, em razão do contrato apontado de n.
035474291000045CT
;

Condeno a parte ré ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que
“cumpre ressaltar que o débito contestado é referente a cartão de crédito n. 4551-8310-3122.6460, cancelado desde 22/02/2018, com saldo devedor de R$2.753,18”
.

Sustenta que
“logrou êxito em comprovar a legitimidade dos débitos que originaram a anotação do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, a qual, por sua vez, não demonstrou o seu regular pagamento”
.

Aduz não estar configurado o dano moral; alternativamente busca a redução do montante arbitrado.

Contrarrazões no ID. 180540799.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a demanda arguindo que teve seu nome inscrito indevidamente no Serasa por débito que não reconhece, relativo a um contrato de
n. 035474291000045CT, no valor de R$ 1.817,43
.

A lide foi julgada procedente para reconhecer a inexistência da dívida e condenar o réu ao pagamento de indenização pelo abalo extrapatrimonial
no valor de R$ 12.000,00.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na contestação o ora apelante anexou um contrato de cartão de crédito que teria sido assinado pelo apelado.

O autor impugnou a rubrica constante na avença e pleiteou a realização de perícia, contudo, o réu não prosseguiu com a prova pericial para demonstrar a veracidade, ocorrendo à preclusão conforme consignado na sentença.

Conforme definiu o STJ no repetitivo REsp 1.846.649/MA,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Dessa forma, competia o réu comprovar que a assinatura é realmente do autor, mediante perícia grafotécnica ou emprego dos meios legais bem como dos moralmente legítimos (art. 369 do CPC).

Nesse sentido:

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Empréstimo consignado. Legitimidade passiva do banco, que é do mesmo grupo econômico. Negativa de contratação. Determinação de juntada do original do contrato para possibilitar a perícia grafotécnica, diante da manifestação do Sr. Perito destacando a péssima qualidade da cópia digitalizada apresentada pelo banco.
Hipótese em que o banco postulou a concessão de prazo, o qual deixou transcorrer "in albis". Preclusão da prova pericial. Contratação não demonstrada.
Manutenção da sentença, exceto com relação a questão do dano moral. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Dano moral caracterizado. Recurso do requerido desprovido, provido o recurso do autor.
(TJSP, AC 10015074120208260466, Pontal, relator Luis Carlos de Barros, julgamento em: 05-06-2023, 20ª Câmara de Direito Privado, publicação em: 16-06-2023, sem grifos no original)

Em relação aos
prints
de tela do sistema, não servem para comprovar a contratação, visto que produzidos unilateralmente.

Logo, o apelante não se desincumbiu do ônus descrito no art. 373, II, do CPC.

Assim, é evidente a falha na prestação do serviço pelo réu, que, por conseguinte, deve arcar com o dano moral, neste caso presumido (
in re ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$ 12.000,00 arbitrados estão acima do que tem aplicado este Tribunal em demandas análogas. Posto isso, devem ser reduzidos.

Para ilustrar:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em dívida que não contratou configura dano moral passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida e aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002835-70.2021.8.11.0051, julgamento em: 27-02-2023)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para reduzir o montante indenizatório para R$ 10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023